Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
2. A cláusula penal moratória estipulada no contrato corresponde ao que foi acordado para o caso de descumprimento, daí não ser lícito possa ser cumulada com a indenização por lucros cessantes a título de aluguel, isso porque ambos têm a mesma finalidade, que é compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação. Assim, a cumulação de ambos seria uma duplicidade de indenização pelo mesmo fato (Tema 970 do STJ).
3. Em geral, danos morais são devidos quando a pessoa passa por sofrimento ou angústia que vai além do mero incômodo ou inconveniente. A hipótese em julgamento é o descumprimento contratual comum, sem acometimento de fatos graves, sem que se tenha demonstrado algum tipo de constrangimento pelo qual a Autora tenha passado.
4. Recurso de apelação não provido.